Tribunal: CARF
Processo: 10880.903401/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.903401/2008-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.332 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NULIDADE. ACÓRDÃO. PRESSUPOSTO FÁTICO DIVERSO DO QUE
CONSTA DOS AUTOS.
Deve ser reconhecida a nulidade do Acórdão proferido com base em
pressuposto fático diverso daquele que restou demonstrado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP n° 03217.28888.131004.1.3.01-0409) de crédito de IPI relativo ao 2° trimestre de
2004 com débitos de Cofins relativos a setembro/2004, no valor de R$ 175.332,90.
O Despacho Decisório no 820620138, da DERAT/SP, indeferiu o crédito de
IPI pleiteado por (a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado e (b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal. Assim, não se homologou a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903401/2008-74
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903401/2008-74

Às fls. 26/27, Edital para ciência do Despacho Decisório, afixado em
02/04/2009, o qual informa terem resultado improfícuos os meios pessoal e/ou postal de ciência.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 28/68),
protocolada em 01/07/2009, alegando:
- a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, posto que a
manifestante foi intimada do Despacho Decisório no dia 01/06/2009;
- a nulidade por ausência de motivação do Despacho Decisório, pois não é
possível conhecer as razões do indeferimento do crédito e das glosas efetuadas
pelos fundamentos genéricos constantes da decisão;
- a decisão limita-se a afirmar a "ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos" e a "constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado";
- há cerceamento do direito de defesa da manifestante que, sem ter
conhecimento exato das razões que justificaram a não homologação da
compensação, não pode exercer de maneira plena o direito à ampla defesa;
- nulidade por descumprimento ao art. 46 da Lei n° 9.784/99, uma vez que a
manifestante não obteve acesso aos autos, apesar de inúmeras tentativas;
- o direito ao creditamento em relação aos insumos adquiridos para produção
de produtos imunes (jornais), com fundamento no art. 11 da Lei n° 9.779/99 c/c
art. 4° da Instrução Normativa n° 33/99.

Às fls. 180, petição de 12/02/2009, com data de protocolo ilegível, requerendo
marcação de vista dos autos que compõem o Mandado de Procedimento fiscal n° 2008.00363-
0/01 para posterior obtenção de cópias e requerendo informação acerca da situação dos
PER/DCOMPs
08393.83456.131004.1.3.01-6505,
10977.14141.131004.1.3.01-4363,
30462.32220.150304.1.3.01-0034 e 03217.28888.131004.1.3.01-0409.
Às fls. 194/196, petição de 24/06/2009, com protocolo de 25/06/2009,
requerendo vista do MPF, para posterior retirada de cópia integral do mesmo, uma vez que
necessitava desses documentos para elaboração de sua manifestação de inconformidade.
Às fls. 198, petição de 08/07/2009, com protocolo de 10/07/2009, informando
a apresentação de manifestação de inconformidade nos autos deste processo, a fim de comprovar
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não obstar a emissão de certidão positiva com
efeitos de negativa.
Às fls. 230/270, juntada em duplicidade a manifestação de inconformidade de
fls. 28/68.
Às fls. 399, Comunicado n° 4891/2009 da DERAT/SP, seguido de AR
positivo, dando ciência ao contribuinte de que a Manifestação de Inconformidade apresentada
em 01/07/2009 seria intempestiva, pois a ciência teria se dado via edital em 17/04/2009, e do
arquivamento dos autos.
Às fls. 401, petição de 18/09/2009, com protocolo na mesma data, requerendo
seja obstado qualquer procedimento de cobrança dos mesmos, posto que estão sob exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903401/2008-74

Às fls. 403/417, apresentada peça recursal requerendo a reconsideração da
decisão ou a remessa dos autos à DRJ, órgão competente para julgar as manifestações de
inconformidade, ou subsidiariamente ao CARF para ser processada como recurso voluntário.
Nesta peça, a empresa alega que:
- foi intimada Parecer Seort/DRF/BRE n° 176/2009 (Doc. 1), que convalidou o
teor do Despacho Decisório (Doc. 2) proferido em 09 de fevereiro de 2009,
alterando a data de sua ciência pare a data da intimação do referido despacho;
- foi constatado no sistema CNPJ que o estabelecimento detentor do crédito
(Empresa Folha da Manhã S.A. — CNPJ n° 60.579.703/0031-63 — empresa
filial) pertence à jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Barueri e o
mesmo não havia sido intimado;
- por força do disposto no artigo 59 da Instrução Normativa n° 900/2008, o
qual estabelece que é competente para decidir sobre a declaração de
compensação o titular da DRF que jurisdiciona o domicilio tributário do
estabelecimento detentor do crédito do IPI, foi determinada a convalidação do
referido Despacho Decisório, nos termos do art. 55 da Lei n° 9184/99, para
intimação da empresa detentora do crédito e reabertura do prazo para
apresentação de manifestação de inconformidade;
- a intimação por Edital (Doc. 4) ocorreu por força de AR devolvido em razão
da indicação equivocada do CEP da empresa matriz da Recorrente, conforme
demonstra a consulta de postagem extraída do sistema da própria DRF (Doc.
5), onde se verifica que o CEP para onde foi remetida a referida intimação é o
de n° 08210040, quando o correto seria o 01202-900 (Doc. 06), local para onde
foi encaminhada a intimação do Comunicado n° 4891/2009

Às fls. 421/423, Parecer Seort/DRF/BRE n° 176/2009 que convalida o
Despacho Decisório no 820620138 da DERAT/SP e altera a data de ciência para a data de ciência
do parecer, em razão do estabelecimento detentor do crédito ser jurisdicionado pela DRF/BRE, a
qual detém a competência para reconhecer o crédito, conforme ementa:
Assunto: Despacho Decisório convalidador do emitido em 09/02/2009.
Ementa: Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem
defeitos sanáveis poderão ser convalidados peia própria Administração.
Base Legal : art.55 da lei n° 9.784/1999 e art.59 da IN RFB n° 900/2008.

Às fls. 427, extrato de rastreamento dos Correios indica que a entrega se deu
em 01/06/2009.
Às fls. 595, despacho da DERAT/SP atesta a tempestividade da manifestação
de inconformidade e encaminha os autos à DRJ/Ribeirão Preto.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2004
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903401/2008-74

MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade
apresentada intempestivamente.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz o relato dos fatos constantes da peça anteriormente apresentada, suscitando a
declaração de nulidade da decisão de piso por ser manifestamente contrária às decisões e
documentos dos autos, afrontando a verdade material.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria sob julgamento se restringe à tempestividade da Manifestação de
Inconformidade.
Do relatado, constata-se que a tramitação do presente processo passou por três
percalços: o primeiro consistiu no envio da ciência do Despacho Decisório com erro de CEP,
fazendo com que o AR retornasse com a informação de endereço insuficiente (fls. 583); o
segundo consistiu na ciência do Despacho Decisório, por edital, na pessoa do estabelecimento
matriz, quando o estabelecimento detentor do crédito era a filial de Barueri; o terceiro consistiu
na emissão do Despacho Decisório pela DERAT/SP, incompetente uma vez que o
estabelecimento detentor do crédito era jurisdicionado pela DRF/BRE.
Com o escopo de convalidar o Despacho Decisório, sanando-se os vícios acima,
foi lavrado o Parecer Seort/DRF/BRE n° 176/2009, que ratificou os termos do decisório e do
qual se deu ciência postal ao contribuinte em 01/06/2009, conforme o rastreamento de fls. 427.
O parecer assentou expressamente que a data de ciência do Despacho Decisória seria aquela da
ciência do parecer. Assim, a Manifestação de Inconformidade de fls. 28/68, protocolada em
01/07/2009, é tempestiva.
Sucede que o Acórdão recorrido deixou de conhecer a Manifestação de
Inconformidade, por intempestiva, passando ao largo dos fatos aqui analisados. A
fundamentação trazida pelo voto condutor denota que a autoridade julgadora não analisou
inteiramente o processo. Veja-se:

Pois bem, a manifestante afirma que foi intimada em 01/06/2009, contudo,
não há prova disso, nem mesmo qualquer justificativa, tão somente a
afirmação. Por outro lado, considerando as datas que constam no edital,
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903401/2008-74

inexoravelmente, em 20/05/2009 (segunda-feira) o contribuinte já se
encontrava revel.
Diante de tais fatos não há como tomar conhecimento da manifestação
intempestiva, muito menos da reconsideração pedida, até porque, para esta
última não há qualquer base legal.
Assim, diante do exposto, por ser a manifestação intempestiva, voto que,
dela, não se tome conhecimento. (grifo nosso)

Restou demonstrado nos autos que o pressuposto fático que serviu de fundamento
para a decisão recorrida é diverso dos fatos efetivamente ocorridos, o que levou a DRJ a cercear
o direito de defesa da Recorrente, por não conhecer de sua Manifestação de Inconformidade,
fazendo-se imperioso o reconhecimento da nulidade do Acórdão proferido, retornando-se os
autos à instância de piso para nova decisão.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital